Tribunal: TJDFT
Processo: 0739145-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. VALOR DO ALUGUEL. PREÇO DE MERCADO. ATRASO CONFIGURADO. TERMO INICIAL. DATA DA PREVISÃO NO CONTRATO ORIGINÁRIO. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. TEMA 685 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A liquidação individual refere-se à sentença de ação civil pública, com trânsito em julgado, a qual considerou que o atraso injustificado na entrega do imóvel gera a mora da construtora e conseqüente dever de ressarcir os promissários compradores em lucros cessantes, referente aos alugueres que deixaram de aferir por não estarem na posse do imóvel.

2. Embora haja previsão contratual de nova data de entrega na cessão de direitos, a defesa do apelante não pode ser acolhida sob o risco de ofensa à coisa julgada, uma vez que a alteração da data de entrega dos imóveis na cessão dos contratos foi considerada abusiva na ação coletiva.

3. Conforme julgamento do precedente qualificado, expresso no tema 685, do STJ, “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.